Tribunal: TJDFT
Processo: 0736549-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0736549-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUIZA COSTA, MARIA LUIZA BENTO, MARIA LUIZA COSTA, MARIA LUIZA DA CONCEICAO, MARIA LUIZA ALVES DA FONSECA, MARIA LUIZA DE MATOS, MARIA LUIZA DE OLIVEIRA, MARIA LUIZA DO CARMO DE SOUSA, MARIA LUIZA FERREIRA LIMA, MARIA LUIZA PONTE DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 28 de outubro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora